Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA TRABALHISTA. TEMA 955 E TEMA 1.021 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial. A ação buscava à recomposição da reserva matemática adicional em razão da majoração de benefício previdenciário complementar decorrente de decisão judicial trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais; e (ii) estabelecer se a pretensão deduzida afronta a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrente não apresentou documentos essenciais exigidos para o regular processamento da ação, como a certidão de trânsito em julgado da decisão trabalhista e o relatório contábil de provisionamento de perdas judiciais, conforme determinado judicialmente.
4. A ausência de cooperação da parte autora e o descumprimento da determinação judicial justificam o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
5. O Princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a concessão indefinida de prazo para cumprimento de determinações judiciais, sob pena de violação à duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de documentos essenciais compromete o regular processamento da ação e justifica o indeferimento da petição inicial."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV, 485, I, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1733376, ApCiv 0715278-41.2022.8.07.007, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023, p. 03/08/2023.